Tribunal: TJMT
Processo: 1015584-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015584-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO BENEDITO ANTUNES - CPF: 871.209.411-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LÚCIA PERUFFO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, CONEXÃO E
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADAS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONTRATO ASSINADO E TED APRESENTADOS NO RECURSO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em relação a preliminar de decadência, a mesma não merece ser acolhida, pois o que se tem é um contrato de trato sucessivo e dessa forma o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. Rejeito tal preliminar.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que a demanda versa sobre obrigação de trato sucessivo e pela manifestação das partes, verificam-se descontos até 02/2017 (planilha que acompanha a inicial), portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

3.

Rejeita a preliminar de conexão com os processos de nºs. 1013828-08.2021.811.0041, 1015543-11.2021.811.0001, 1013806-47.2021.811.0041, 1013810-84.2021.811.0041 e 1013817-76.2021.811.0001, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

4.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

5.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.
(REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

6.

In casu, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato anexo na fase recursal, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

7.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito.

8.

É inaplicável a restituição na forma simples, uma vez que restou evidenciada a exigibilidade do débito e a contratação do empréstimo por parte do recorrido.

9.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021